Tribunal: CARF
Processo: 13971.904575/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.904575/2010-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.211 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
QUITAÇÃO DE DÉBITOS
Recorrente
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.904575/2010-48
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.211 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904575/2010-48

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Inicialmente, cabe esclarecer que, em razão deste processo administrativo ter sido
materializado na forma eletrônica, todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão
na numeração estabelecida no processo digital.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada por Teka - Tecelagem
Kuehnrich S/A, CNPJ 82.636.986/0001-55, em contrariedade ao reconhecimento parcial
do direito ao ressarcimento do crédito demonstrado no PER/DCOMP n°
13047.21734.150107.1.3.01-0174, relativo ao saldo credor de IPI apurado no 4°
trimestre de 2006. O valor pleiteado do crédito foi de R$ 1.318.998,64 (um milhão,
trezentos e dezoito mil, novecentos e noventa e oito reais, sessenta e quatro centavos),
sendo reconhecidos apenas R$ 108.412,09 (cento e oito mil, quatrocentos e doze reais,
nove centavos). Por conseguinte, a compensação declarada no PER/DCOMP foi
homologada parcialmente.
De acordo com o despacho decisório (fl. 65), o pleito foi parcialmente reconhecido em
razão da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao
valor pleiteado e da glosa de créditos considerados indevidos em procedimento fiscal.
A interessada foi regularmente cientificada da decisão em 15/06/2011. Irresignada,
apresentou manifestação de inconformidade em 15/07/2011, na qual aduz, em síntese,
que:
O deferimento parcial decorreu da constatação de que houve apropriação de créditos
oriundos de produtos adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES e de empresa
inapta no CNPJ, de aquisição de produtos que não geram direito ao crédito e de
operação inexistente no período.
O princípio da não-cumulatividade, previsto na Carta Magna, não impõe restrição ou
limitação ao aproveitamento de créditos e nem há, no texto constitucional, autorização
ao legislador infraconstitucional para criar hipóteses de restrição.
Sobre a aquisição de empresas optantes pelo SIMPLES, ainda que o fornecedor assim o
fosse, houve destaque do IPI nas notas fiscais e, desse modo, o ônus pelo destaque
indevido não pode ser imputado à manifestante, que agiu de boa fé, efetuando o
pagamento integral da notas.
A suposta inaptidão de fornecedor foi alegada pela autoridade fiscal, não fazendo prova
do fato. Em consulta ao sítio da RFB, verifica-se que tal fornecedor conta com situação
cadastral ativa. Na consulta junto ao SINTEGRA/ICMS, identifica-se a empresa como
devidamente habilitada desde 19/06/1980. Ademais, de acordo com a Lei n° 9.430, de
1996, ainda que tenha ocorrida a inaptidão, os seus efeitos não se aplicarão caso
comprovada a efetivação do pagamento e recebimento dos bens, direitos ou serviços.
A autoridade fiscal considerou que houve créditos indevidos originados de produtos que
não se enquadram no conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, sem sequer realizar diligência local. Referidos produtos correspondem,
sim, a insumos empregados no processo produtivo.
A glosa efetuada pela autoridade fiscal como decorrente de operação inexistente no p-
eríodo, corresponde à atualização do crédito de IPI pela taxa SELIC, lançado no RAIPI
em dezembro de 2006, em consonância com o entendimento do Conselho de
Contribuintes. A correção não configura aumento creditório, mas apenas a
recomposição do valor da degradação monetária.
Pretende provar o alegado por meio de todas as provas em direito admitidas, em
especial, a realização de diligência fiscal e juntada de novos documentos.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.211 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904575/2010-48

Ao final, requer seja conhecida e provida a manifestação para desconstituição do
despacho decisório, homologando-se as compensações declaradas. Caso não seja este o
entendimento, que se determine a realização de diligência fiscal, a fim de sanar as
divergências apontadas.
Em 10 de abril de 2012, através do Acórdão n° 14-37.217, a 8a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 30 de
abril de 2012, às e-folhas 85.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 31 de maio de 2012, de
e-folhas 86 à 103.
Foi alegado:
 Do direito a compensação;
 Das aquisições de fornecedores optantes pelo SIMPLES;
 Das supostas aquisições de fornecedores com CNPJ INAPTO;
 Das aquisições de produtos que não gerariam direito ao crédito de IPI;
 Da atualização pela SELIC;
 Da juntada de novos documentos.

DO PEDIDO
A vista do exposto, requer se digne este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais em receber e acolher in totum o presente Recurso Voluntário no sentido de reconhecer o
direito creditório postulado, homologando, por consequência, as compensações praticadas.
Ad cautelam, caso não seja este o entendimento, então que se determine, em
atenção ao princípio da busca pela VERDADE MATERIAL, a realização de diligência fiscal, a
fim de sanar as divergências apontadas. Tal procedimento, por certo, comprovará a legitimidade
do crédito defendido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.211 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904575/2010-48

Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 30 de
abril de 2012, às e-folhas 85.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 31 de maio de 2012, de
e-folhas 86.1
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Do direito a compensação;
 Das aquisições de fornecedores optantes pelo SIMPLES;
 Das supostas aquisições de fornecedores com CNPJ INAPTO;
 Das aquisições de produtos que não gerariam direito ao crédito de IPI;
 Da atualização pela SELIC;
 Da juntada de novos documentos.
Passa-se à análise.
Por meio da presente discussão pretende-se a homologação integral do
PER/DCOMP
n°.
13047.21734.150107.1.3.01-0174,
transmitido
pela
Recorrente
em
15/01/2007.
A Recorrente informou a utilização de créditos de IPI, apurados no 4o trimestre
do ano-calendário 2006, para compensação de débitos de sua responsabilidade, no montante de
R$ 1.318.998,64.
O Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Blumenau/SC efetuou o reconhecimento parcial do direito creditório, autorizando o
ressarcimento/compensação de R$ 108.412,09.
O crédito foi parcialmente reconhecido em vista das seguintes irregularidades:
1. creditamento de valores que supostamente incidiram sobre produtos
adquiridos de optantes pelo SIMPLES;
2. de fornecedor na situação de INAPTO no CNPJ;
3. que não gerariam direito ao crédito básico pleiteado; e
4. decorrente de atualização pela Taxa Selic.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.211 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904575/2010-48

A Recorrente protocolizou a Manifestação de Inconformidade.
A 8a Turma da DRJ/RPO julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente.
- Das supostas aquisições de fornecedores com CNPJ INAPTO.
É alegado às folhas 05 e 06 do Recurso Voluntário:
Superado o tópico anterior, tem-se que também foram objeto de glosa, créditos
decorrentes de aquisição de fornecedor supostamente INAPTO no cadastro do CNPJ.
Tal constatação foi praticada pela autoridade fiscal, que sequer fez prova da sua
alegação.
Contudo, a teor do disposto no artigo 82, paragrafo único, da Lei 9.430/96, ainda que o
CNPJ do contribuinte/fornecedor tenha sido considerado ou declarado inapto, os seus
efeitos não se aplicarão, caso comprovado o efetivo pagamento e recebimento dos bens,
direitos e mercadorias ou utilização dos serviços, objetos da nota fiscal emitida.
A par disso, a Recorrente junta nessa oportunidade cópia das notas fiscais glosadas,
dos relatórios gerenciais de pagamento a fornecedores e dos seus extratos de
pagamento a terceiros, a fim de demonstrar a correspondente quitação desses
bens.
(Grifo e negrito próprios do original)
Entre as notas fiscais de entrada, algumas foram emitidas pela empresa
Pirâmide Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 43.274.356/0001-26, abaixo discriminadas. Referida
empresa foi identificada pela fiscalização como inapta no cadastro CNPJ, motivo pelo qual os
correspondentes créditos foram glosados.

A Delegacia Regional de Julgamento tratou assim o assunto folhas 07 e 08 do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade:
A manifestante rebate a informação. Aduz que, em consulta ao sítio da RFB, verifica-se
que tal fornecedor conta com situação cadastral ativa. Acrescenta que, na consulta junto
ao SINTEGRA/ICMS, identifica-se a empresa como devidamente habilitada desde
19/06/1980. Juntou cópia das notas fiscais (fls. 55/64) e o Comprovante de Inscrição e
Situação Cadastral (fl. 40), obtido em consulta junto ao sítio eletrônico da RFB.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.211 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.904575/2010-48

Contudo, examinando o Comprovante anexado à fl. 40, é possível constatar que a
situação cadastral ativa tem início em 21/12/2006, data posterior às das emissões das
notas glosadas.
Quanto à pesquisa no SINTEGRA, importante destacar a seguinte observação da
consulta ao sítio eletrônico do SINTEGRA/ICMS/SP:
Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos
próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva
existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a
responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.
Consoante esclarece a própria manifestante, de acordo com a Lei n° 9.430, de 1996,
ainda que tenha ocorrida a inaptidão, os seus efeitos não se aplicarão caso comprovada a
efetivação do pagamento e recebimento dos bens, direitos ou serviços, fatos que não
foram trazidos aos autos.
Pode-se concluir que a postulante não logrou comprovar a regularidade das operações
que deram origem ao crédito fiscal pleiteado, quanto às operações com a empresa
considerada inapta e, sendo assim, não faz jus a essa parcela do crédito requerido.
É alegado às folhas 07 do Recurso Voluntário:
A par disso, a Recorrente junta nessa oportunidade cópia das notas fiscais glosadas, dos
relatórios gerenciais de pagamento a fornecedores e dos seus extratos de pagamento a
terceiros, a fim de demonstrar a correspondente quitação desses bens.
Os documentos são acostados a partir das e-folhas 128.
Diante do apresentado, por ser conteúdo fundamental, proponho a conversão
do julgamento em diligência para que a autoridade preparadora apure o pagamento a
fornecedores e a correspondente quitação dos bens e se manifeste quanto a regularidade das
operações que deram origem ao crédito fiscal pleiteado.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital